Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-83.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600170-83.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida na Representação Eleitoral nº 0600170-83.2024.6.16.0144,
proposta pelo partido Movimento Democrático Brasileiro de Agudos do Sul em face de Jessé da
Rocha Zoellner e município de Agudos do Sul, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pelo autor e, com amparo na previsão do artigo 73, §4º, da Lei nº 9504/97, aplicou
somente ao representado Jesse da Rocha Zoellner, multa em valor equivalente a cinco mil UFIR's,
posto que, mesmo que tenham sido "tiradas do ar" as propagandas questionadas, faz-se
configurada a ocorrência de conduta vedada, razão em virtude da qual é de rigor a condenação do
Sr. Jesse à penalidade correspondente, por ser, pessoalmente, o responsável pela manutenção
daquelas em site oficial do Município, durante período em que vigia proibição legal para tanto.
(Representação Eleitoral proposta pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - Agudos do Sul,
com fulcro no art. 96 da Lei nº 9.504/97, em face de Jessé da Rocha Zoellner, à época Prefeito de
Agudos do Sul, e do Município de Agudos do Sul, aduzindo a prática de conduta vedada prevista
no art. 73, IV, da Lei das Eleições, aduzindo que teriam teriam realizado publicidade institucional
vedada, conforme o constantes do link https://www.agudosdosul.pr.gov.br/?s=prefeito, com o uso
indevido da comunicação social estatal, para promover pessoalmente o então Prefeito nos três
meses que antecederam o pleito eleitoral, e requereu, em síntese, pela concessão de liminar para
retirada das publicidades atacadas, e ao final, pela procedência da representação, e condenação
dos representados na obrigação de fazer , consistente em retirar, em 24h , as publicidades
institucionais atacadas que se encontram no link informado, e que as retirem de qualquer outro
meio, sob pena de multa diária (astreintes) fixada em no mínimo R$ 30 .000,00 por dia de
descumprimento; (f.2) a condenação dos Representados ao pagamento de multa de, no mínimo ,
R$ 10 .000,00, nos termos do inciso II, do art . 20 , da Res. 23 .735/TSE , sem prejuízo da apuração
de ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB- DIRETORIO MUNICIPAL- AGUDOS DO SUL/PR
(RECORRIDO)

LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657564
31/07/2025
13:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44657564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.880
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600170-83.2024.6.16.0144 –
Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB-
DIRETORIO MUNICIPAL- AGUDOS DO SUL/PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - OAB/PR101032
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
PROIBIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
representação por conduta vedada, consistente na manutenção de publicidade institucional em período
proibido, aplicando multa ao então Prefeito.
2. O recorrente alega ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que a representação
foi instruída apenas com prints de publicações, sem ata notarial ou relatório técnico, e que não há
comprovação de que as publicações foram mantidas no período vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44657564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de publicidade institucional no site da
Prefeitura durante o período vedado configura conduta vedada passível de sanção, nos termos do art. 73, VI,
b, da Lei nº 9.504/97, ainda que não haja prova de dolo ou potencialidade lesiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A norma do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 é de caráter objetivo e impede a veiculação de publicidade
institucional no período de três meses que antecedem o pleito, independentemente do conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social.
5. O Município reconheceu que havia publicações mantidas no site da Prefeitura na data do ajuizamento da
ação, tanto que foi encaminhado e-mail à empresa responsável pelo site para fazer uma vistoria e
regularização do site.
6. O chefe do Poder Executivo é responsável pela veiculação de publicidade institucional, haja vista ser o
titular do órgão em debate.
7. A configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de publicidade institucional no período
vedado, mas também abrange sua manutenção durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha
sido veiculada inicialmente no período permitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aplicou multa ao Recorrente em razão da
conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições.
Tese de Julgamento: 1. A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura conduta
vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante a autorização ou anuência do
beneficiário para a configuração do ilícito. 2. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional, sendo sua atribuição zelar pelo conteúdo veiculado.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 73, VI, b e § 4º; Resolução TSE
nº 23.735/2024, art. 15.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe
nº37354, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
30/05/2023;
TSE,
AgR
no
Agravo
de
Instrumento nº060004759, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022; TSE, AgR no REspe
nº060038522, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJE 07/03/2023; TRE/PR RE nº060006806,
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz,
DJE
27/08/2024;
TRE-BA
RE
nº060007672, Des. Danilo Costa Luiz, DJE
30/08/2024; TRE-GO- RE nº060032327, Des.
Ana
Cláudia
Veloso
Magalhães,
DJE
23/01/2024.

Num. 44657564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JESSE DA ROCHA ZOELLNER em face da sentença
proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação, aplicando ao recorrente multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em função da caracterização de conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei das
Eleições.
Na origem, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Agudos do Sul ajuizou a presente
representação eleitoral (id. 44493017) com pedido liminar em face de Jesse da Rocha Zoellner,
prefeito do Município de Agudos do Sul, e do próprio Município, em função da manutenção de
propaganda institucional da Prefeitura por meio de postagens no site oficial, em ofensa ao art. 73,
VI, “b”, da Lei das Eleições.
No id. 44493034 foi anexada manifestação do Município de Agudos do Sul, tendo a
municipalidade informado que foram realizadas as diligências para a regularização do site,
comunicando a proibição das publicações.
Na decisão de id. 44493038, o MM. Juízo da 144 ª Zona Eleitoral entendeu pela perda do objeto
da ação, dado o teor da manifestação do Município de Agudos do Sul.
O Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no id. 44493042, manifestou-se discordando
do entendimento do Juízo, alegando que, praticado o ilícito, deve haver sanção, considerando
que a legislação eleitoral prevê sanção de multa, no mínimo, para o ilícito em questão.
No id. 44493050, o Município de Agudos do Sul pontuou que já foram realizadas as diligências
para a regularização do site desde o dia 3 de julho de 2024, comunicando a proibição das
publicações e que o Prefeito Jesse da Rocha Zoellner não se encontra no poder desde o dia 19
de julho de 2024.
Em manifestação, o Partido Movimento Decomocrático Brasileiro (MDB) reiterou o entendimento
anteriormente exposto quanto à inexistência de perda de objeto da presente ação. Alegou que a
parte representante imputou ao representado a prática de um ilícito, o qual foi por este confirmado
em juízo, ao afirmar que já providenciou a cessão da conduta. Ressaltou que, uma vez praticado
o ilícito, este deve ser sancionado, conforme previsão da legislação eleitoral, a qual determina, no
mínimo, a aplicação de multa para a infração cometida, nos termos da fundamentação trazida na
inicial. (id.44493061).

Num. 44657564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
Sobreveio a sentença (id. 44493064), na qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos da representação e, com fulcro no artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, determinou ao
representando Jesse da Rocha Zoellner multa no valor de 5.000,00 (cinco mil reais).
Jessé da Rocha Zoellner, Representado, opôs embargos de declaração (id. 44493103), alegando,
em síntese, possível mácula na citação, bem como omissão na sentença. Sustentou que teve
ciência da Representação Eleitoral apenas na data da publicação da sentença em mural e, ao
verificar os autos, constatou a ausência de juntada do mandado de citação ou de qualquer outro
documento que comprove a regular citação. Ressaltou que consta nos autos apenas o mandado
de citação a ser enviado e que a certidão subsequente menciona a juntada da intimação, sem
que está efetivamente constando nos autos. Alegou que tal ausência representa nulidade
insanável, diante da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo
assim, o reconhecimento da nulidade da citação e o retorno do feito ao status quo ante. Além
disso, apontou omissão quanto à ausência de provas idôneas que embasassem a condenação.
Destacou que a inicial não indicou as datas das publicações impugnadas, tampouco foi instruída
com ata notarial ou relatório técnico válido. Frisou que os “prints” apresentados pelos
Representantes não apresentam confiabilidade mínima, conforme entendimento consolidado do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sendo insuficientes para embasar condenação por conduta
vedada. Diante disso, requereu o saneamento da omissão, com a devida análise da suficiência e
autenticidade das provas produzidas nos autos.
O Juízo singular entendeu pelo acolhimento dos embargos e determinou a citação do
Representado (id. 44493116).
Sobreveio nova sentença (id. 44493136), na qual o Juízo o quo julgou parcialmente procedente
os pedidos da representação e, com fulcro no artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, determinou ao
representado Jesse da Rocha Zoellner multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Após a oposição de embargos que foram rejeitados (id. 44493143), o Representado interpôs
recurso (id. 44493147), alegando que houve equívoco quanto à contagem de prazo na fase
anterior do processo, destacando que a representação segue o rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o que tornaria tempestivos os embargos de declaração anteriormente
opostos. No mérito, sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação. Argumentou
que a representação foi instruída apenas com alguns “prints” de publicações, sem qualquer ata
notarial, relatórios técnico ou prova que demonstrasse que as imagens indicadas estavam
efetivamente disponíveis no site da Prefeitura durante o período vedado. Afirmou, ainda, que não
há nos autos comprovação de que as publicações tenham sido mantidas nos três meses que
antecederam o pleito e que a Prefeitura já havia determinado a retirada, inclusive expedindo
memorando interno anterior à propositura da ação, proibindo a manutenção de publicidade
institucional. Sustentou, também, que não se demonstrou qualquer autorização do então Prefeito
para a manutenção das publicações, o que descaracterizaria a conduta vedada, nos termos do
art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar improcedente a representação.
Nas contrarrazões (id. 44493152), o Partido Movimento Democrático Brasileiro asseverou que as
publicações institucionais estavam efetivamente disponíveis no site da Prefeitura no momento da
propositura da ação e que a alegação de ausência de prova carece de fundamento, uma vez que
o próprio conteúdo foi retirado da página oficial do Município. A regularização do site ocorreu

Num. 44657564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
apenas após o ajuizamento da representação. Alegou que a configuração da conduta vedada
dispensa prova de potencialidade lesiva e de autorização do chefe do Executivo, bastando a
simples veiculação da propaganda no período vedado. Defendeu que as matérias divulgadas
enaltecem a atuação da gestão municipal e geram desequilíbrio na igualdade de oportunidades
no pleito, configurando, portanto, o ilícito eleitoral. A exceção legal da propaganda institucional no
período vedado, conforme entendimento consolidado da Corte Superior Eleitoral. Ao final,
requereu o desprovimento do recurso,com a consequente manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso. (id. 44516062).
É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso é tempestivo, já que a sentença dos embargos de declaração foi publicada em em
10/04/2025 (id. 44493145), e o recurso foi protocolado em 14/04/2025 (id. 44493146), de maneira
que se mostra tempestivo.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade o recurso deve ser
conhecido.

II.ii. Mérito

No caso em análise, a petição inicial centra-se na divulgação de publicidade institucional em
período vedado, nos moldes do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições.
Embora a sentença tenha mencionado a infração ao art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 (fazer ou
permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público),
não há dúvida de que a moldura fática diz respeito à veiculação de publicidade institucional no
período vedado, tanto que as teses recursais estão centradas em argumentos jurídicos do art. 73,
VI, b, da Lei das Eleições, que serão objeto de análise neste recurso.
No que toca à alegação de tempestividade dos embargos de declaração opostos em primeiro
grau, vê-se que não há sucumbência da parte neste tópico, já que os embargos foram
conhecidos, mas rejeitados.
A parte remanescente do presente Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI,

Num. 44657564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
“b”, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor
de cinco a cem mil UFIR.

Cabe salientar ainda, a recente Resolução TSE nº 23.735/2024, que agrupa os ilícitos eleitorais e
sobre as condutas vedadas dispõe que:

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação
tenha sido autorizada em momento anterior.

Num. 44657564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura publicidade
institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet para estrito
cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº
101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº
14.129/2021.

Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade institucional, por
qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social.
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ensina que “o dever de informar suportado pelo Poder Público,
essencial para a transparência e eficiência da gestão pública, recebe no período crítico das
eleições (três meses antes do pleito) a severa limitação do art. 73, VI, b, sendo que o
reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista ou eleitoreiro da propaganda ou
publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos e realizações da administração,
nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral.” (Direito Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 285).
A norma visa reduzir atos administrativos que possam gerar desigualdade, mesmo que realizados
sem infringir o art. 37, §1º da Constituição Federal, com o objetivo maior de possibilitar a
normalidade, isonomia e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da
veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não,
impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental,
desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua
influência no pleito.
Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
II.iii. O MDB ajuizou Representação sob o fundamento de que o Recorrente, então Prefeito de
Agudos do Sul, seria responsável pela manutenção de publicidade institucional em período
vedado. Na inicial, foram apresentadas capturas de tela das três publicações acessíveis pelo link
https://www.agudosdosul.pr.gov.br/?s=prefeito, que permaneceram disponíveis após o advento
do período de vedação do art. 73, inciso IV, alínea b, da Lei das Eleições:
Argumenta o Recorrente, no entanto, que apesar de haver essas três publicações, não há ata
notarial, ou comprovação por verifact a fim de demonstrar a data de veiculação das referidas
publicações.
De fato, o Recorrido não juntou ata notarial ou verifact, o que facilitaria sobremaneira a análise da
infração, porém essa ausência não obsta a constatação da conduta vedada.
Com efeito, a petição inicial foi distribuída em 16/07/2024 (id. 44493017), após o início do prazo
da vedação do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.5204/97.
No despacho de id. 44493021, o MM. Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande
requisitou ao Município que:

Num. 44657564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
(...)
I. Paralelamente, cientifique-se o Município requerido a respeito da ação proposta,
para que, identificando a existência/subsistência de propaganda/publicidade
irregular, entendendo por bem, providencie sua imediata suspensão,
prestando informações preliminares, em qualquer hipótese, no prazo de 03 horas
contado de sua intimação.

Em resposta, o Município encaminhou manifestação em 17/07/2024, com o seguinte teor:

O e-mail referido no documento acima foi encaminhado à empresa responsável pelo site em
17/07/2024:

Após o recebimento deste e-mail, consta na árvore do processo, no id. 44493036, a página da
Prefeitura sem qualquer menção ao Recorrente:
Desse modo, contrariamente ao que aduz o Recorrente, infere-se que o Município reconheceu
que havia publicações mantidas no site da Prefeitura na data do ajuizamento da ação, tanto
que foi encaminhado e-mail à empresa responsável pelo site para fazer uma vistoria e
regularização do site.
Logo, se o próprio Município menciona que já foram realizadas as diligências para a
regularização do site, disso decorre que havia publicações mantidas até 16/07/2024, data do
ajuizamento da ação, caso contrário nada haveria de se regularizar.
O fato do Juízo de primeiro grau ter solicitado a apresentação da data da veiculação das
postagens quando o processo já estava em curso, em fevereiro de 2025, não altera a conclusão
acima, pois não se pode perder de vista que houve a regularização do site da municipalidade,
após a propositura da representação por conduta vedada, conforme informação prestada pela
própria Prefeitura de Agudos do Sul, o que inviabilizaria a indicação de data naquela
oportunidade.
Da mesma forma, a existência de memorando em 03/07/2024 informando que todas as
publicações deveriam ser excluídas após 05/07/2024 (id.44493037) não obsta a constatação da
infração.
Isso porque consoante entendimento já assentado pelo TSE, o chefe do Poder Executivo é o
responsável pela veiculação de publicidade institucional, haja vista ser o titular do órgão em
debate. Nesse sentido:

Num. 44657564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal
Regional Eleitoral confirmou a sentença proferida em ação de investigação judicial
eleitoral e manteve a condenação dos recorrentes à sanção de inelegibilidade, em
razão do uso indevido de meios de comunicação social e de abuso do poder
econômico e político, e, por outro lado, aplicou somente ao candidato recorrente a
sanção de multa em razão da prática de condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, decorrentes dos seguintes fatos: (i) publicação do Jornal Gazeta de
Nilópolis, com atuação voltada para favorecer o então prefeito e candidato à
reeleição; (ii) veiculação de publicidade institucional e de propaganda eleitoral em
locais públicos e em inaugurações de obras públicas; (iii) realização de ações
sociais por meio de centro social com o nome do então candidato a prefeito.
(...)
.18. As alegações de que o recorrente Alessandro Alves Calazans não teria
mandado distribuir revistas durante as inaugurações de obras públicas e de que
seria indispensável a sua notificação prévia para fins de aplicação de sanção
esbarram nos óbices dos verbetes sumulares 24 e 72 do TSE, uma vez que tais
questões não foram especificamente debatidas e decididas pelo Tribunal de origem
e o acórdão recorrido não contém elementos que corroborem tais afirmações. De
qualquer sorte, a responsabilidade do recorrente pela divulgação de
publicidade institucional no período vedado não poderia ser afastada na
espécie, pois a orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que "o
chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua
atribuição zelar pelo seu conteúdo (AgR-RO 2510-24, rel. Min. Maria Thereza,
DJe de 2.9.2016)" (RO 1723-65, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 27.2.2018).
(TSE- Recurso Especial Eleitoral nº37354, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/05/2023)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. INCIDÊNCIA DE MULTA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO PREFEITO, NA QUALIDADE DE
AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÁTER
OBJETIVO
DO
ATO.
PERFIL
DA
PREFEITURA
NO
INSTAGRAM.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº
30/TSE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
VERGASTADA.
AGRAVO

Num. 44657564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
DESPROVIDO.1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi
veiculada em rede social da Prefeitura, em período proibido, publicidade
institucional sem demonstração de situação excepcional de grave e urgente
necessidade pública autorizativa de tal procedimento.2. A caracterização de
conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período proibido,
prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.3. O chefe do Poder
Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em rede
social oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele
veiculado. Precedentes.4. A decisão regional está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, aplicando-se o óbice do Enunciado
Sumular nº 30/TSE.5. Agravo a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004759,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022),

Deste modo, o chefe do poder executivo possui a responsabilidade de gerir a administração
pública, uma vez que representa o órgão, possuindo a prerrogativa de zelar pelos conteúdos
veiculados em sua gestão, de modo que não se pode permitir a ausência de responsabilidade ou
a alegação de ausência de prévio conhecimento em razão do envio de ato administrativo interno.
Por isso, o fato de haver memorando informando sobre a proibição de manter publicidade
institucional após 05/07/2024 não elide a infração quando constatada sua manutenção em
período vedado, uma vez que as condutas vedadas do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 são de
natureza objetiva, configurando-se independente do dolo do agente público.
Além disso, é sabido que a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de
publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção durante os
três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido veiculada inicialmente no período permitido.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/1997. PERÍODO
CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO
ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL.
DEVER
DE
ZELO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 1. O chefe do Poder Executivo
é responsável pela divulgação da publicidade institucional em página oficial da
Prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado
e fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo que o prévio conhecimento,
nesse caso, é presumido. 2. A permanência da propaganda institucional
durante o período vedado configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido

Num. 44657564 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
autorizada em momento anterior e independentemente de conteúdo
eleitoreiro da mensagem, tendo em vista a disparidade em relação aos demais
candidatos que não contam com a máquina pública para a divulgação de suas
campanhas. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038522,
Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/03/2023).

Essa mesma orientação é seguida por esta Corte Eleitoral, inclusive em recente precedente e por
outros Tribunais Regionais Eleitorais, como se vê:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luis Szaykowski contra sentença da
153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral proposta pelo Diretório Municipal do Partido Movimento
Democrático Brasileiro, aplicando-lhe multa de R$ 7.320,50 por conduta vedada a
agente público, consistente na manutenção de propaganda institucional no site da
Prefeitura de Cruz Machado/PR em período vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a manutenção de propaganda institucional no site oficial da Prefeitura
durante o período vedado configura conduta vedada, passível de sanção conforme
o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito eleitoral, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral.
3.2. A jurisprudência do TSE tem entendido que a mera permanência da
propaganda institucional em período vedado, independentemente de menção a
candidatura ou pedido de voto, configura a conduta vedada.
3.3. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de conduta
vedada, uma vez que as postagens foram mantidas no site da Prefeitura durante o

Num. 44657564 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
período vedado, configurando o ilícito eleitoral.
3.4. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a multa
aplicada encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à infração
cometida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o
recorrente ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público, com fulcro
no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4.2. A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante
a autorização ou anuência do beneficiário para a configuração do ilícito.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante:
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060130357, rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 28/06/2024.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
de 30/05/2023.

(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060006806, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2024).

Recurso.
Conduta
Vedada.
Configuração.
Manutenção
de
Publicidade
Institucional em perfil oficial da Câmara Municipal em rede social, durante o período
proscrito. Enquadramento fático à disposição insculpida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997. Desprovimento.
1. Conforme interpretação adotada pela Corte Superior Eleitoral, o rol contido no
art. 73 da Lei n.º 9.504/1997 tem natureza meramente formal e objetiva, de maneira
que basta o enquadramento fático às hipóteses previstas na norma em apreço para
que esteja configurada a conduta vedada. Precedentes.

Num. 44657564 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
2. A conduta típica insculpida no art. 73, II, da Lei 9.504/1997 diz respeito à
proibição do
3. A permanência de publicidades institucionais em perfis oficiais de entidades
públicas, durante o período vedado, ainda que publicadas em momento anterior,
configura o ilícito eleitoral previsto no art. 73, inciso VI, alínea “b”;, da Lei nº
9.504/97;
4. Recurso a que se nega provimento em consonância com o entendimento
ministerial.
(TRE-BA RECURSO ELEITORAL nº060007672, Acórdão, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/08/2024).
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. USO DE LOGOMARCA DO
GESTOR EM BENS PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B,
DA LEI Nº 9.504/1997. PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS
REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEVER DE ZELO.
1 - É importante destacar que no abuso de poder o bem tutelado é a legitimidade,
normalidade e sinceridade das eleições, enquanto na conduta vedada o que se
objetiva tutelar é a igualdade na disputa e moralidade administrativa.
2 - Como o ilícito eleitoral se configura a partir da mera publicação, nos três
meses que antecedem as eleições, de qualquer tipo de propaganda institucional e
inexistindo dúvidas tanto da afixação das placas nos prédios e bens móveis da
municipalidade, bem como da divulgação de atos de propaganda no perfil do
facebook da prefeitura, está configurada a conduta vedada do artigo 73, VI, b, da
Lei 9.504/97.
3 - A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza o
ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente.
4 - Nos termos da jurisprudência dessa Corte Regional Eleitoral as condutas
vedadas na lei eleitoral são cláusulas de responsabilidade objetiva e independem
da comprovação do dolo ou da culpa do agente e da potencialidade lesiva para
influenciar o pleito.
5 - Pelas circunstâncias e particularidades do caso específico, aplicando as
regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece, como determina o artigo 375 do Código de Processo
Civil, se torna impossível acreditar que os beneficiários não tiveram conhecimento
da conduta ilícita perpetrada.
6- Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido.

Num. 44657564 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49

(TRE-GO- RECURSO ELEITORAL nº060032327, Acórdão, Des. Ana Cláudia
Veloso Magalhães, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024).

Como bem salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
A responsabilização do agente público não depende da comprovação de sua
participação direta ou da anuência explícita na veiculação da publicação, mas sim
da verificação de que ele é potencialmente beneficiado pela permanência da
publicidade institucional no período vedado. Trata-se de uma infração de natureza
objetiva, cuja consumação ocorre com a simples manutenção da publicação no ar
durante o período proibido, independentemente de quem tenha autorizado a
veiculação ou do momento exato em que tal autorização foi concedida.
Portanto, comprovada a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, VI, “b”, da Lei das
Eleições, é o caso de se manter a sentença que aplicou multa no patamar mínimo ao Recorrente.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
JESSE DA ROCHA ZOELLNER, mantendo a sentença que aplicou multa de R$ 5.000,00 ao
Recorrente em razão da conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44657564 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 31/07/2025 13:10:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113102217300000043596925
Número do documento: 25073113102217300000043596925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:45:49
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600170-83.2024.6.16.0144 -
Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE -
RECORRENTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER - Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB- DIRETORIO MUNICIPAL- AGUDOS DO SUL/PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA CONTO
GUIMARAES PEREIRA - PR101032, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.07.2025